Tribunal: TJMT
Processo: 1037899-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037899-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), RICARDO LUCIO DE SOUZA - CPF: 016.294.967-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CANOPUS Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, condenou a ré ao pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido judicialmente, bem como à retirada do bem do pátio da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a credora fiduciária possui legitimidade passiva; (iii) determinar se há nexo causal entre a atuação da credora e as despesas de remoção e guarda; (iv) verificar se tais despesas possuem natureza propter rem e se podem ser imputadas ao credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença com argumentos minimamente aptos à sua revisão.

A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de que a credora fiduciária deu causa à restrição judicial do veículo para justificar sua permanência no polo passivo.

A restrição judicial decorre de ação de busca e apreensão promovida pela credora fiduciária, o que estabelece nexo causal entre sua atuação e a remoção do veículo ao pátio.

As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente possuem natureza propter rem, vinculando-se ao bem e não à vontade das partes.

O credor fiduciário responde pelo pagamento dessas despesas, pois detém a propriedade resolúvel do bem, ainda que não exerça a posse direta.

A ausência de consolidação da propriedade não afasta a responsabilidade, diante da vinculação jurídica do credor com o bem.

A limitação prevista no art. 328, §5o, do CTB não se aplica às hipóteses de apreensão judicial, restringindo-se às apreensões administrativas.

Precedentes do STJ confirmam a responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de guarda de veículo em pátio privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigação propter rem.

O credor fiduciário responde pelo pagamento dessas despesas, ainda que não detenha a posse direta do bem.

A restrição judicial decorrente de ação promovida pelo credor fiduciário estabelece nexo causal suficiente para imputação das despesas.

A limitação prevista no art. 328, §5o, do CTB não se aplica a apreensões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 85, §§2o e 11; Lei no 8.906/94, art. 22, §4o; CTB, art. 328, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 21.11.2018; TJRS, Apelação Cível no 5013825-58.2024.8.21.0022, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 13.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1037899-40.2022.8.11.0041

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

APELADO: NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: A) CONDENAR a requerida ao pagamento das diárias de estadia correspondentes ao armazenamento do veículo, devidas a data de sua remoção, ocorrida no dia 26/08/2021, até o dia de sua efetiva retirada, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), bem como o pagamento de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do automóvel, montantes estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Os valores deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data da citação, e correção monetária com base no INPC, a partir da data de ingresso do veículo no pátio da parte autora. B) CONDENAR a requerida a obrigação de fazer consistente na retirada do veículo objeto da presente ação das dependências do pátio da autora, sob pena de multa diária de R$. 300,00, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defiro o pedido de destaque dos honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, formulado pelo patrono da requerente, para que, em momento oportuno, seja efetuado o respectivo decote diretamente do valor a ser levantado, observado o percentual e a quantia previstos no instrumento contratual de honorários, desde que este seja juntado aos autos antes da expedição do alvará, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o c/c art. 86, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito: ausência de nexo causal entre a ação de busca e apreensão e a remoção do veículo; inaplicabilidade da obrigação
propter rem
; e necessidade de limitação das despesas.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, defendendo a responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas de guarda do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, necessário breve escorço fático:

Na origem, a parte autora, ora Apelada alegou que o veículo foi removido ao seu pátio em razão de restrição judicial oriunda de ação de busca e apreensão promovida pela Apelante, permanecendo sob sua guarda sem pagamento das despesas correspondentes.

Em contestação, a Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que figura apenas como credora fiduciária, além de defender a inexistência de nexo causal entre sua atuação e a apreensão do bem, bem como a inaplicabilidade da obrigação
propter rem.

A sentença rejeitou a preliminar e, no mérito, reconheceu a responsabilidade da requerida, assentando tratar-se de obrigação
propter rem
, imputável ao credor fiduciário em hipóteses de apreensão judicial do bem.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento. Verifica-se que a parte apelante impugna os fundamentos da sentença, ainda que reproduzindo, em parte, argumentos anteriormente deduzidos, o que não impede o conhecimento do recurso quando presentes razões minimamente aptas a infirmar o decisum.

Posto isso, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de Ilegitimidade Passiva confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.

Nos termos da teoria da asserção, amplamente adotada pela jurisprudência, a legitimidade deve ser aferida à luz das alegações iniciais. No caso, a Apelada imputa à Apelante, na qualidade de credora fiduciária e responsável pela restrição judicial do veículo, a obrigação pelo pagamento das despesas de guarda.

Tal narrativa é suficiente para justificar sua permanência no polo passivo, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da preliminar, em consonância com o entendimento adotado na sentença.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da credora fiduciária, ora Apelante,

pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo mantido em pátio privado.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o veículo fora removido ao pátio da Apelada em razão de restrição judicial vinculada à ação de busca e apreensão promovida pela Apelante, permanecendo sob guarda desde então, sem a devida retirada ou pagamento das despesas.

A sentença fundamento que nas hipóteses de apreensão judicial de veículo alienado fiduciariamente, as despesas de remoção e guarda possuem natureza
propter rem
, recaindo sobre o credor fiduciário.

Sendo a apreensão decorrente de medida judicial vinculada ao credor fiduciário, a ele incumbe o custeio das despesas correlatas, independentemente da posse direta do bem.

A alegação de inexistência de nexo causal não se sustenta. Isso porque a restrição judicial de circulação, decorrente de ação promovida pela própria Apelante, constitui elemento suficiente para vincular sua atuação ao fato gerador das despesas, sobretudo quando não demonstrada causa diversa e exclusiva para a remoção do veículo.

De igual modo, não prospera a tese de ilegitimidade material fundada na ausência de consolidação da propriedade. A natureza
propter rem
da obrigação decorre da titularidade do direito real de garantia e da vinculação jurídica com o bem, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de posse direta.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 2. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO, NO PONTO, NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC. 3. DE QUALQUER FORMA, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A CONSIDERAR O OBJETO DA AÇÃO MANEJADA PELA PARTE AUTORA, NÃO É DEMAIS CONSIGNAR, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR, AS DESPESAS DECORRENTES DO DEPÓSITO DE VEÍCULO (ESTADIA) ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM PÁTIO PRIVADO SÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, POIS PERMANECE NA PROPRIEDADE DO BEM ALIENADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50138255820248210022, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 13-01-2025)”

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens.

2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo.

4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.

6. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 1657752/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe21/11/2018)”

Quanto à limitação das despesas com base no art. 328, §5o, do Código de Trânsito Brasileiro, correta a sentença ao afastar sua aplicação, por se tratar de hipótese de apreensão judicial, e não administrativa.

Por fim, a invocação de precedente do Supremo Tribunal Federal relativo ao Tema 1.153 não se aplica ao caso concreto, por versar sobre responsabilidade tributária (IPVA), não sendo extensível, automaticamente, às obrigações civis decorrentes da guarda de bem apreendido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Mantido o pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que majoro em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026